Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPENTÊNCIA. FORO ELEITO. CABIMENTO. FORO DO ATUAL DOMICÍLIO DO EXECUTADO. FACULDADE DO EXEQUENTE.
1. A relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Assim, uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Franquear ao consumidor a escolha do domicílio do réu representa, em última análise, uma consequência do no reconhecimento de sua vulnerabilidade (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Outrossim, ainda que a análise se limitasse ao Código de Processo Civil, o artigo 516, parágrafo único, disciplina que o exequente pode optar pelo juízo do atual do domicílio do executado.
3. Não se trata de escolha aleatória do foro, mas de renúncia do privilégio de ajuizar a ação em seu domicílio, optando pelo domicílio do réu, não se verificando conduta abusiva dos agravantes, passível de correção de ofício.
4. Recurso conhecido e provido.